Tribunal: STF
Processo: ARE 1526290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INÉPCIA DA DENÚNCIA – JUSTA CAUSA TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA E POR ESTA DISPENSADA – OITIVA COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA FUNDAMENTADA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – RETRATAÇÃO DO USUÁRIO – DISSONÂNCIA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – INVIABILIDADE. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento, não sendo a apelação via própria para postular tal direito. Apontados os fundamentos que justificaram o seu íntimo convencimento, o julgador não está obrigado a fundamentar expressamente suas conclusões a respeito de cada prova produzida ou responder exaustivamente todos os argumentos invocados pela parte. O reconhecimento da ausência de justa causa só é cabível quando, ab initio, restar demonstrada flagrante e inequívoca atipicidade do fato, ausência de um mínimo lastro probatório ou, ainda, a extinção da punibilidade. O Código de Processo Penal permite ao Julgador a oitiva de testemunha não arrolada ou dispensada pelas partes, quando julgar necessário à elucidação da verdade real e em observância ao princípio do livre convencimento. Comprovada a autoria e materialidade delitivas, a condenação é medida que se impõe. A retratação do usuário quanto à delação do acusado não merece guarida quando em dissonância em relação aos demais elementos probatórios. O STJ adota como critério ideal de exasperação da pena-base o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre penas máxima e mínima abstratas, a incidir para cada circunstância judicial desabonadora. Eventual impossibilidade do pagamento da pena pecuniária deve ser alegada em sede de execução penal, juízo mais adequado a analisar as condições financeiras do réu. Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente